Tribunal: TJDFT
Processo: 0706356-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO. CONSIGNANDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ADESÃO QUESTIONADA. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. STJ. TEMA 1061.
1. Nos termos do Tema 1061 do c. STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).
2. Ao tratar de créditos consignado, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que “a formalização e a entrega da cópia do contrato ou do instrumento de contratação ocorrerão após o fornecedor do crédito obter da fonte pagadora a indicação sobre a existência de margem consignável”. Além disso, o dispositivo ainda assegura a observância “do dever de informação e esclarecimento do consumidor e de entrega da minuta do contrato” (§1o do art. 54-G).
3. O Legislador tornou expresso o dever de formalizar os contratos consignados, não podendo ser reconhecida eventual contratação sem anuência solene do consumidor.
4. Não comprovado a ocorrência de ofensa a direito da personalidade, descabe a fixação de dano moral.
5. Para que haja a devolução/pagamento de penalidade em dobro prevista no CC, art 940 e CDC, art. 42, faz-se necessária a comprovação da cobrança indevida, do efetivo pagamento (no CDC) e da má-fé do credor que exigiu o pagamento indevido (ausência de engano justificável).
6.Recurso conhecido e parcialmente provido.